Tribunal: STF
Processo: RHC 58756
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. O RECURSO
ORDINÁRIO E INTEMPESTIVO, SEM QUE REPERCUTA SOBRE O PRAZO RECURSAL,
PARA SUSPENDE-LO, OU INTERROMPE-LO, A CIRCUNSTANCIA DAS FERIAS
COLETIVAS (ART-798 DO CPP). RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.